Tribunal: TCU
Processo: 022.922/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contratações para processamento e envio diário dos dados e informações de transações efetuadas por meio de caixas eletrônicos instalados e mantidos pela contratada ou nos terminais instalados e mantidos por terceiros integrantes da rede compartilhada da contratada, por meio de transmissão de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contratações para processamento e envio diário dos dados e informações de transações efetuadas por clientes do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do Banco da Amazônia (Basa), por meio de caixas eletrônicos instalados e mantidos pela contratada ou nos terminais instalados e mantidos por terceiros integrantes da rede compartilhada da contratada, por meio de transmissão de dados; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 1o, XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, II, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. sobre as seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. a utilização do art. 28, § 3o, inc. I, da Lei 13.303/2016 como fundamento jurídico da contratação do Banco Topázio, para utilização de rede de postos de atendimento bancário eletrônico, configura irregularidade, uma vez que não se observou o requisito legal da execução direta pela estatal, em afronta à jurisprudência do TCU (a exemplo dos Acórdão 120/2018-TCU-Plenário , 1.744/2021-TCU-Plenário, 666/2024-TCU-Plenário, 2.033/2017-TCU-Plenário); 9.2.2. a utilização do art. 28, § 3o, inc. II, da Lei 13.303/2016 como fundamento jurídico da contratação da empresa Tecnologia Bancária S.A., para a prestação de serviços Banco24Horas, configura irregularidade, uma vez que não se observou os requisitos legais para celebração de parceria, em afronta ao entendimento deste Tribunal expresso nos Acórdão 2488/2018-TCU-Plenário e 3.230/2020-TCU-Plenário; 9.3. dar ciência ao Banco da Amazônia S.A., sobre a seguinte irregularidade, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a utilização do art. 28, § 3o, inc. II, da Lei 13.303/2016 como fundamento jurídico da contratação da empresa Tecnologia Bancária S.A., mediante o Contrato 2020/139, e da empresa Saque e Pague Rede de Autoatendimento S.A., mediante o Contrato 2019/83, configura irregularidade, uma vez que não se observou os requisitos legais para celebração de parceria, em afronta ao entendimento deste Tribunal expresso nos Acórdão 2488/2018-TCU-Plenário e 3.230/2020-TCU-Plenário; 9.4. comunicar esta decisão ao denunciante, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao Banco da Amazônia S.A.; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.6. arquivar os presentes autos.